Tribunal: TCU
Processo: 029.536/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10220/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Manoel Messias Nascimento Melo, dando-lhe quitação, em face das impropriedades apontadas a seguir, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, e dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 24), à Secretaria-Executiva do Ministério da Economia (SE-ME) e à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT): a) ausência de tabela de categoria para uso interno dos técnicos na instrução de processos de concessão de registro sindical; b) ausência de integração entre os sistemas de controle informatizados utilizados na concessão de registro sindical; c) ausência de ajuste no portal na consulta do trâmite dos processos de registro sindical e do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, de forma a disponibilizar informações detalhadas de cada entidade social; d) ausência de disciplinamento de gerenciamento de riscos na unidade, no tocante à atividade de concessão de registros sindicais, em atendimento à IN Conjunta MP/CGU 1/2016. 1. Processo TC- Processo 029.536/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Antonio Artequilino da Silva Neto (XXX.646.514-XX); Carlos Cavalcante de Lacerda (XXX.249.122-XX); Ione Rocha Torres Mendes (XXX.551.121-XX); Leonardo Cabral Dias (XXX.931.514-XX); Luis Carlos Silva Barbosa (XXX.014.100-XX); Manoel Messias Nascimento Melo (XXX.706.874-XX); Mauro Rodrigues de Souza (XXX.720.592-XX); Raimundo Nonato Teixeira Xavier (XXX.304.003-XX); Renato Araujo Junior (XXX.364.859-XX); Rita Maria Pinheiro (XXX.936.963-XX) 1.2. Órgão: Secretaria de Relações do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério da Economia sobre as seguintes impropriedades verificadas nas contas do exercício de 2016 da então Secretaria de Relações do Trabalho do extinto Ministério do Trabalho, a fim de que sejam adotadas medidas de prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. ausência de tabela de categoria, para uso interno dos técnicos no momento da instrução de processos de registros, com parâmetro no art. 577 da CLT e alterações, e considerando as deliberações administrativas e judiciais já proferidas, a fim de padronizar o enquadramento das entidades sindicais, evitando decisões conflitantes na unidade; 1.7.1.2. ausência de integração entre os sistemas de controle informatizados utilizados na concessão de registro sindical (CNES antigo e novo e SDP); 1.7.1.3. ausência de ajuste no portal na consulta do trâmite dos processos de registro sindical e do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, de forma a disponibilizar informações detalhadas de cada entidade social; 1.7.1.4. ausência de disciplinamento de gerenciamento de riscos no tocante à atividade de concessão de registros sindicais, em atendimento à IN Conjunta MP/CGU 1/2016.